Tribunal: TJDFT
Processo: 0003411-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO E DE PORNOGRAFIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria, a materialidade e o dolo do apelante na prática do crime de divulgação de cena de sexo ou de pornografia (artigo 218-C, § 1o, do Código Penal).
2. A palavra firme e segura da vítima, tanto na delegacia como em juízo, foi corroborada pelo depoimento judicial de sua filha, para que o réu enviou diretamente um link de acesso ao vídeo com cenas de sexo que expôs em site de conteúdo adulto, e com a parcial confissão extrajudicial do réu, o qual confirmou a publicação do vídeo, embora tenha dito tê-lo feito com o consentimento da vítima.
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, neste âmbito, o “quantum” arbitrado se encontra proporcional e razoável, frente à gravidade do delito e as condições financeiras do réu.
5. Recurso parcialmente provido.